Tribunal: STF
Processo: RMS 39891
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Pedido de revisão. Demissão. Ausência de fatos novos. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a despeito de o art. 174 da Lei nº 8.112/90 prever a possibilidade de revisão do processo administrativo a qualquer tempo, não há como considerá-la um direito ad eternum, imprescritível.



    2. In casu, a portaria de demissão do impetrante foi publicada em 11/9/01, sendo que o pedido revisional foi protocolado apenas em 21/10/17, sem a indicação de fatos novos que ensejasse a abertura do processo de revisão disciplinar ou a demonstração de desproporcionalidade da sanção aplicada. 



    3. A mera reiteração das teses recursais não é suficiente para a reforma da decisão agravada, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido.